Tribunal: TJDFT
Processo: 0703860-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703860-73.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LADO INDUSTRIA TEXTIL LTDA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face do acórdão de ID 41300739, que conheceu e deu provimento à Apelação Cível da ora embargada. Em uma análise inicial do recurso verifico que a omissão apontada pelo embargante quanto à inconstitucionalidade do artigo 3o da LC no 120/2022 refere-se a matéria não aventada pelo ora embargante no curso da demanda. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o embargante para se manifestar sobre o possível não conhecimento de tal matéria, por configuração de inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 25 de janeiro de 2023 15:16:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador